Tribunal: TJDFT
Processo: 0750455-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0750455-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de embargos de declaração ID. 47419625 opostos em face decisão ID. 46698862 que intimou a embargante para comprovar se já havia efetuado o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Em suas razões, a embargante aponta o vício de omissão na decisão embargada ao argumento de que o relator não analisou à luz da legislação vigente, que a sentença de mérito foi de procedência em parte, tendo sido o autor, ora embargante, isento de custas processuais, tendo esta parte da sentença transitado em julgado. Ao final requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas ID 47783238, o embargado requer a rejeição dos embargos de declaração, com a fixação de multa nos termos do art. 1026, § 2o do CPC. É o relatório. Decido. Conforme o teor do artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c com a artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. Consoante relatado, o embargante alega que há vício de omissão na decisão que intimou a embargante para comprovar se já havia efetuado o pagamento das custas processuais, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, contudo não aponta vício interno ao julgado e, em síntese, exerce defesa para o prosseguimento do recurso. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar decisões judiciais, de modo a assegurar ao jurisdicionado uma tutela clara e completa, portanto, os argumentos lançados pelos embargantes não merecem prosperar, já que não há vício de omissão na decisão objeto do pedido. Destaco que não há omissão a sanar, pois os requisitos de admissibilidade recursal foram devidamente apreciados por meio da decisão embargada, que expôs de forma coesa e fundamentada a matéria posta, não havendo o vício apontado. No tocante ao pedido do embargado, ID 47783238, não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o do CPC, pois não restou demonstrado o intuito claro e específico de protelar o andamento processual, uma vez que a embargante apontou a omissão que entendia haver no julgado (Art. 1022, I, CPC) Desse modo, entendo que não assiste razão a embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão na decisão atacada, ausentes, pois, os requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos. Mantenho os termos da decisão ID 46698862 por seus próprios fundamentos. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos. I. Brasília/DF, 20 de junho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito